Tribunal: TJES
Processo: 5000660-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOACIR CARVALHO CALMON

AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO ARAUJO e outros (7)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AOS TEMAS 424 E 660, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral.

II.
A Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV, todos da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais,
in casu
, provenientes do Código de Processo Civil, não é dotada de Repercussão Geral, encontrando-se, portanto, em estreita sintonia com a tese jurídica moldada para o Tema 660, da Repercussão Geral, motivo pelo qual, não se há falar em qualquer alteração do quanto decidido. Além disso, no Tema 424, verifica-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou que
“não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”
(STF, ARE 639.228 – Tema 424).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
JOACYR CARVALHO CALMON
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 6107809), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(ID 5574010), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, em razão da aplicação dos Temas de Repercussão Geral nº 424 e nº 660.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“os ora RECORRIDOS valeram-se de diversas informações falsas e documentos duvidosos para induzir os RECORRENTES ao erro. Nestas condições, imprescindível seria a realização de prova pericial e testemunhal para confirmar com exatidão as áreas envolvidas. Ocorre que, mesmo diante de expresso pedido dos RECORRENTES, houve indeferimento da sua produção”,
motivo pelo qual afirma que
“houve flagrante cerceamento do direito de defesa dos ora RECORRENTES, a qual viram-se impossibilitados de produzir as provas necessárias para corroborar com o direito que alegam possuir em defesa”.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...] Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões (id 4692786).

Ao que se depreende, o recorrente alega “
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento dos pedidos de provas técnica e testemunhal
.”

Ocorre que, para o acolhimento da referida tese, necessária se faz a prévia análise da legislação processual civil relativa à produção probatória, a exemplo dos arts. 369 e 370, do CPC,
in verbis
:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois consoante precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal,
“não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”
(ARE 639.228 – Tema 424).

Registre-se, também, vislumbrar-se aqui a incidência da orientação firmada pelo Pretório Excelso no julgamento ARE 748.371 (Tema 660), a saber:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). [Destaquei].

Do exposto, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 1º de agosto de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe. Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Na espécie, em relação ao
Tema 424
, verifica-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou que
“não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que,
tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional
”
(
STF,
ARE 639.228 – Tema 424).

Por sua vez, no que pertine à aplicação do
Tema 660
, de lavra do Pretório Supremo Tribunal Federal. à hipótese em análise, a Decisão objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, no caso, provenientes do Código de Processo Civil, não são dotados de Repercussão Geral.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 07.10 a 11/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Agravo Interno interposto com base no artigo 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

Na esteira do voto condutor, entendo que a apreciação das teses suscitadas pelo Agravante demanda a análise de normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação à Constituição só se daria de forma reflexa - realidade incompatível com a natureza e a finalidade do Apelo Extremo.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho a conclusão exposta pelo Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Sessão virtual de 07/10/2024 a 11/10/2024.

Voto: Acompanhar o relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.